Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.995/2021. CRIAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO MANGUEIRAL. INICIATIVA DE LEI PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APROPRIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MATERIAIS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
I. A Lei Distrital 6.995/2021, de iniciativa parlamentar, que criou o Parque Ecológico Mangueiral na Região Administrava do Jardim Botânico – RA XXVII, interfere no plano diretor de ordenamento territorial, versa sobre uso do solo e afeta bem público a finalidade específica, de maneira a revelar nítida invasão à iniciativa de lei reservada privativamente ao Governador do Distrito Federal pelo artigo 71, § 1o, incisos VI e VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. Sob o aspecto substancial, a Lei Distrital 6.995/2021, pelos consectários administrativos, funcionais e organizacionais imanentes à criação do parque ecológico, vulnera o postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 53 e invade competências materiais cometidas ao Poder Executivo pelo artigo 100, incisos IV, VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
III. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital 6.995/2021, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.